Tribunal: TJSP
Processo: 1121405-74.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO FAMILIAR. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente pedido de usucapião familiar de unidade autônoma. A autora alegou união estável desde 2005, aquisição do imóvel em 2010, e posse exclusiva desde 2015 após alegado abandono do lar pelo réu, conforme art. 1.240-A do Código Civil. O réu

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO FAMILIAR. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente pedido de usucapião familiar de unidade autônoma. A autora alegou união estável desde 2005, aquisição do imóvel em 2010, e posse exclusiva desde 2015 após alegado abandono do lar pelo réu, conforme art. 1.240-A do Código Civil. O réu contestou, negando abandono e posse exclusiva, mencionando ações judiciais e comunicações que indicam posse compartilhada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal e (ii) determinar se houve abandono do lar e posse exclusiva que justifiquem a usucapião familiar.
III. Razões de Decidir
3. A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois as provas documentais existentes foram consideradas suficientes para o julgamento, conforme art. 370 do CPC.
4. No mérito, o recurso foi desprovido, pois não se comprovou o abandono do lar nem a posse exclusiva exigidos pelo art. 1.240-A do CC. A posse foi considerada tolerada e não exclusiva, e a documentação apresentada não alterou o entendimento de ausência de abandono.
IV. Dispositivo e Tese
5. RECURSO DESPROVIDO.
Tese de julgamento: 1. A produção de prova deve ser útil e necessária ao julgamento, não configurando cerceamento de defesa a sua dispensa quando já há elementos suficientes nos autos. 2. A usucapião familiar exige prova de abandono do lar e posse exclusiva, não configurados no caso.